Tribunal: TJDFT
Processo: 0721180-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721180-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: KAROLYNE GUIMARAES DOS SANTOS BORGES, ESPOLIO DE AHMED HADDAD, ESPOLIO DE MERCEDES ALVES HADDAD AGRAVADO: REGINA CELIA DA SILVA DE SOUZA DESPACHO O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao agravo. Observe-se que o benefício concedido à parte não se estende ao advogado constituído. Comprovem os agravantes, no prazo de cinco dias, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o) pleiteado por Karolyne Guimaraes dos Santos Borges, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, juntando cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados e outros documentos que entendam necessários. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator